Tribunal: STM
Processo: 7000148-98.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-29

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000148-98.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: VICTOR QUEIROZ DA SILVA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
17/08/2020 a 20/08/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, conheceu e, por maioria, negou provimento ao Recurso de
Apelação interposto pela Defensoria Pública da União, para manter a Sentença
condenatória recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do
voto do Relator Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. O Ministro JOSÉ COÊLHO
FERREIRA dava provimento ao Apelo da Defesa para, reformando a Sentença
condenatória, absolver o ex-Cabo VICTOR QUEIROZ DA SILVA do crime capitulado
no art. 311 do CPM, com fulcro no artigo 439, letra "e", do CPPM, e fará
declaração de voto.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO (Revisor), MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, WILLIAM DE
OLIVEIRA BARROS, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, PÉRICLES AURÉLIO LIMA
DE QUEIROZ e CARLOS VUYK DE AQUINO.
O Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS encontra-se em licença para tratamento
de saúde.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ALEXANDRE CARLOS UMBERTO CONCESI

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 25/09/2020 16:19:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ecff5599
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000148-98.2020.7.00.0000

RELATOR: Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
REVISOR: Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
APELANTE: VICTOR QUEIROZ DA SILVA, ex-Cb Ex.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. DPU. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO. MATERIALIDADE
DELITIVA. DEMONSTRAÇÃO DO FALSO. INEXISTÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. FALSO
GROSSEIRO.
1. Existindo outros elementos probatórios nos autos capazes de demonstrar o falso,
torna-se dispensável a confecção de laudo pericial para a comprovação da
materialidade do delito.
2. A hipótese de crime impossível, dada a ineficácia do meio, não se opera quando a
conduta criminosa não teria sido descoberta se não houvesse a necessidade de a
autoridade militar instaurar procedimento para averiguar questão meramente
administrativa.
Recurso conhecido. Decisão unânime.
Recurso não provido. Decisão por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e, por maioria, em
negar provimento ao Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União para manter a
Sentença condenatória recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Brasília, 20 de agosto de 2020.

Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União contra a Sentença do Conselho Permanente
de Justiça para o Exército (CPJ/Ex) da 2ª Auditoria da 2ª CJM, de 3 de fevereiro de 2020, que condenou o ex-
Cabo do Exército VICTOR QUEIROZ DA SILVA à pena de 2 (dois) anos de reclusão, como incurso no art. 311 do
CPM, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos e o direito de apelar em liberdade.
A Denúncia (fls. 2/3, evento 1, vol 2 - proc. 186-59.2017), oferecida pelo MPM em 21 de fevereiro de 2018 e
recebida em 6 de março de 2018 (fl. 5, evento 1, vol. 2 - proc 186-59.2017), narra, em essência, o seguinte:
"No dia 4 de junho de 2017, durante o trajeto para o 2° Batalhão de Infantaria Leve, o cabo
Victor Queiroz da Silva sofreu um acidente com sua motocicleta; tendo se apresentado ao
médico de sobreaviso da Unidade, ocasião em que recebeu orientação para realizar exame
radiográfico no Hospital Ana Costa e retornar à Unidade no dia seguinte.
No entanto, apesar da referida prescrição médica, o ora denunciado não realizou o mencionado
exame, tampouco compareceu ao serviço no dia subsequente, permanecendo afastado até o
dia 10 de junho de 2017.
Em 11 de junho de 2017, ao retornar ao serviço, o denunciado inseriu no livro de visita médica
da 1 ª Cia Fuz L, bem como no item "2. Parte Técnica" do DIEx nº 062- 1 ª Cia Fuz/SCMT/Cmt 2º

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 25/09/2020 16:19:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ecff5599
BIL, informações de competência exclusiva do Oficial Médico da Unidade, falsificando também
a assinatura desse Oficial (documentos de fls. 12 e 74/75).
Questionado a respeito, o denunciado alegou que, não obstante a orientação médica para
realização de referido exame, ao observar um inchaço em seu pé, fato que lhe causou dores e
dificuldade de locomoção, decidiu permanecer em sua residência até o dia 10 de junho de
2017, uma vez que o efetivo de sua Subunidade encontrava-se em exercício no terreno. Ao
retomar ao serviço, por receio das consequências disciplinares advindas das faltas
injustificadas, preencheu o item 2 do DIEx nº 062-1 Cia Fuz, falsificando a assinatura do Oficial
médico; preencheu também a página do livro de visita médica da 1 ª Cia Fuz L do dia 5 de
junho de 2017.
Com a conduta acima descrita, o cabo Victor Queiroz da Silva, agindo de forma livre e
consciente, ao preencher de forma fraudulenta e assinar falsamente documento público,
atentando contra a administração militar, incorreu no delito de falsificação de documento
público.
Por todo o exposto, o Órgão do Ministério Público Militar protesta pelo recebimento da presente
Denúncia, com a citação do cabo Victor Queiroz da Silva, para se ver processar e julgar perante
esse Juízo, até final condenação, como incurso nas penas do crime capitulado no artigo 311 do
Código Penal Militar. Requer, ainda, a notificação da testemunha abaixo nominada.".

Constam no Apenso1 (evento 1 - proc 186-59.2017), dentre outros, os seguintes documentos merecedores de
destaque: 1) Portaria nº 005 - IPM, de 05/09/2017 (fl. 08); 2) Livro do Cabo de dia (fl. 12); 3) Relatório do
Inquérito Policial Militar - IPM (fls. 23/25); 4) Solução de IPM (fls. 26/27); 5) Folha de alterações do Acusado (fls.
47/34); 6) DIEx nº 062-1ª Cia Fuz/SCMT/Cmt 2º BIL, acidente com praça (fls. 74/75); e 7) Relatório de
Diligências (fls. 77/78).
O MPM arrolou como testemunha o ex-Tenente Médico PEDRO HENRIQUE SANT'ANNA DE MELLO (evento 65 -
proc 186-59.2017), Oficial cuja assinatura foi falsificada pelo Acusado.
O Cabo do Exército VICTOR QUEIROZ DA SILVA foi citado em 26 de março de 2018 (evento 7 - proc 186-
59.2017), qualificado e interrogado em 15 de maio de 2018 (evento 34 - proc 186-59.2017), confessou a
prática do delito de falsificação. Justificou seu comportamento no fato de que, após o acidente de moto, dirigiu-
se ao serviço médico da unidade militar, onde foi orientado a procurar um hospital para proceder a uma
radiografia. Contudo, como estava com muita dor no pé, ao invés de buscar o serviço hospitalar, preferiu ir
para casa, pois não estava conseguindo andar. Afirmou que retornou à OM apenas cinco dias depois do
ocorrido, pois sabia que durante esse período seu Grupamento estaria fora, realizando um acampamento. Ao
voltar às suas atividades, foi questionado se havia ido ao médico, tendo dito que sim. Para que não
descobrissem que ele não tinha autorização ou atestado médico que justificasse o período de afastamento, o
Acusado optou por inserir dados e falsificar a assinatura do médico no Livro de Visitas Médicas.
A Defesa não arrolou testemunhas.
No prazo do art. 427 do CPPM, nada foi requerido pelas partes (eventos nº 97 e nº 100 - proc 186-59.2017).
Em Alegações Escritas, o Ministério Público Militar pugnou pela condenação do Acusado nos exatos termos da
Denúncia, aduzindo não haver dúvidas de que o Réu foi o autor do preenchimento fraudulento do livro de visita
médica e da assinatura falsa do Oficial médico do 2º Batalhão de Infantaria Leve (evento 105 - proc 186-
59.2017).
A Defensoria Pública da União, por sua vez, pugnou pela absolvição, tendo em vista a não comprovação da
materialidade delitiva, haja vista a ausência de laudo pericial. Subsidiariamente, requereu a absolvição por
atipicidade da conduta praticada, considerando a impropriedade absoluta do objeto para consumar o crime
(evento nº 109 - proc 186-59.2017).
Em 31 de janeiro de 2019, a Juíza Federal da Justiça Militar da União, com base na Lei nº 13.774, de 19 de

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 25/09/2020 16:19:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ecff5599
dezembro de 2018, determinou que fossem desconsideradas eventuais convocações do Conselho de Justiça
para atos futuros, devendo o feito seguir sem o escabinato (evento 119 - proc 186-59.2017).
Assim, em 13 de março de 2019, a Juíza Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 2ª CJM Dra. VERA LUCIA
DA SILVA CONCEIÇÃO proferiu Sentença em que decidiu, monocraticamente, condenar o ex-Cabo VICTOR
QUEIROZ DA SILVA como incurso nas sanções do art. 311 do CPM, à pena final de 2 (dois) anos de reclusão,
concedendo-lhe sursis pelo período de 2 (dois) anos e o direito de apelar em liberdade.
A Defensoria Pública da União foi intimada da Sentença na mesma data (evento 136 - proc 186-59.2017) e
interpôs Recurso de Apelação, tempestivamente, em 15 de março de 2019 (evento 1- doc 1 - proc 357-
04.2019).
A Sentença transitou em julgado para o MPM em 26 de março de 2019 (evento 141 - proc 186-59.2017).
Em Razões de Apelação (evento 1 - doc 3 - proc 357-04.2019), a DPU requereu a absolvição do Apelante,
aduzindo não ter havido a comprovação da materialidade delitiva, em virtude da inexistência de laudo pericial
que atestasse a falsidade. Além disso, afirma que se tratou de crime impossível, ante o falso grosseiro, com a
consequente atipicidade da conduta.
Em Contrarrazões (evento 1 - doc 6 - proc 357-04.2019), pugnou o Ministério Público Militar pelo não
provimento do Recurso, a fim de que seja mantida a Sentença que condenou o ex-Cb Ex VICTOR QUEIROZ DA
SILVA pela prática do crime de falsificação de documento, estampado no art. 311 do Código Penal Militar, à
pena de 2 (dois) anos de reclusão, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos.
A SEJUD certificou que, à época, NADA CONSTAVA nos autos com relação ao Réu VICTOR QUEIROZ DA SILVA
(evento 4 - - proc 357-04.2019).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra da Subprocuradora-Geral Dra. HERMINIA CELIA
RAYMUNDO, pugnou, preliminarmente, pelo reconhecimento da nulidade absoluta da Sentença, prolatada
monocraticamente pela Juíza Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 2ª CJM nos autos in tela, em clara
usurpação da competência do Conselho Permanente de Justiça. No mérito, opinou pelo não provimento do
Apelo, mantendo-se a Sentença condenatória (evento 6 - proc 357-04.2019).
Em 25 de setembro de 2019, o Superior Tribunal Militar julgou a Apelação nº 7000357-04.2019.7.00.0000,
acolhendo, por maioria, a preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar, para firmar a
competência do Conselho Permanente de Justiça da 2ª Auditoria da 2ª CJM para processar e julgar a Ação Penal
Militar n
o 0000186-59.2017.7.02.0202, relativa ao ex-Cabo do Exército VICTOR QUEIROZ DA SILVA, ex vi do art.
27, inciso II, da Lei no 8.457/92, e declarar a nulidade de todos os atos processuais praticados a partir da
declinação de competência, determinando a baixa dos autos à instância de origem para o prosseguimento do
feito. (evento 183 - proc 186-59.2017).
Assim, em 03 de fevereiro de 2020, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército (CPJ/Ex) da 2ª Auditoria
da 2ª CJM julgou, por unanimidade, procedente a Denúncia para condenar o ex-Cabo VICTOR QUEIROZ DA
SILVA como incurso nas sanções do art. 311 do CPM, à pena final de 2 (dois) anos de reclusão, concedendo-lhe
sursis pelo período de 2 (dois) anos e o direito de apelar em liberdade.
A Defensoria Pública da União foi intimada da Sentença no dia 05 de fevereiro de 2020 (evento 188 - proc 186-
59.2017) e interpôs Recurso de Apelação, tempestivamente, na mesma data (evento 1- doc 1).
A Sentença transitou em julgado para o MPM em 14 de fevereiro de 2020 (evento 190 - proc 186-59.2017).
Em Razões de Apelação (evento 1 - doc 3), a DPU requereu, novamente, a absolvição do Apelante, aduzindo
não ter havido a comprovação da materialidade delitiva, em virtude da inexistência de laudo pericial que
atestasse a falsidade. Além disso, afirma que se tratou de crime impossível, ante o falso grosseiro, com a
consequente atipicidade da conduta.
Em Contrarrazões (evento 1 - doc 6), pugnou o Ministério Público Militar, mais uma vez, pelo não provimento
do Recurso, a fim de que seja mantida a Sentença condenatória nos seus exatos termos.
A SEJUD certificou que CONSTA nos autos com relação ao Réu VICTOR QUEIROZ DA SILVA a Apelação 7000357-

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 25/09/2020 16:19:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ecff5599
04.2019.7.00.0000 (evento 6).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral Dr. ALEXANDRE CONCESSI,
pugna pelo desprovimento do Recurso defensivo, com a manutenção da Sentença hostilizada, por seus
próprios e jurídicos fundamentos (evento 8).
É o Relatório.

VOTO

Estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do Recurso, devendo, pois, ser conhecido.
Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União em favor do ex-Cabo do Exército VICTOR
QUEIROZ DA SILVA, condenado à pena de 2 (dois) anos de reclusão, como incurso no art. 311 do CPM, com o
benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos e o direito de apelar em liberdade.
A Defesa requer a absolvição do Apelante alegando não ter havido comprovação da materialidade delitiva, em
virtude da inexistência de laudo pericial que ateste a falsidade documental, aduzindo que a materialidade não
pode ser confirmada apenas com a confissão do Réu. Além disso, afirma que se tratou de crime impossível,
ante o falso grosseiro, com a consequente atipicidade da conduta.
Consta nos autos que no dia 4 de junho de 2017, percorrendo o trajeto de sua residência para o Batalhão, o
Acusado sofreu acidente com sua motocicleta. Ao buscar o serviço médico da Organização Militar, o Acusado
foi orientado a se dirigir a um hospital para realizar um exame radiográfico. O Réu, contudo, não compareceu à
unidade de saúde e se ausentou do serviço nos dias seguintes, retornando apenas em 11 de junho de 2017.
Quando regressou, o Réu inseriu informações inverídicas no Livro de Visitas Médicas da 1ª Cia Fuz L, e também
no item "2.Parte Técnica" do DIEx nº 062-1ªCia Fuz/SCMT/Cmt 2º BIL, além de ter lançado assinatura falsa do
Oficial Médico da Unidade.
O art. 311 do CPM descreve o delito de falsificação de documento da seguinte forma, in verbis:
"Art. 311. Falsificar, no todo ou em parte, documento público ou particular, ou alterar
documento verdadeiro, desde que o fato atente contra a administração ou o serviço militar:
Pena - sendo documento público, reclusão, de dois a seis anos; sendo documento particular,
reclusão, até cinco anos."
O delito previsto no tipo consiste na conduta de criar um documento no intuito de passá-lo como verdadeiro,
ou na conduta de alterar um documento verdadeiro, seja ele público ou particular, modificando informações
nele contidas.
É um crime formal, que se perfaz com a mera realização do núcleo do tipo, ou seja, é considerado consumado
no momento em que o Apelante inseriu ou modificou o documento, não havendo necessidade de resultado
naturalístico ou de posterior uso do documento falsificado.
No caso em comento inexiste dúvida quanto à autoria e à materialidade do delito de falsificação de
documento, previsto no art. 311 do CPM, pois restou sobejamente confirmado nos autos ser o Apelante o
responsável pela inserção de dados e assinatura falsa no documento. Chega-se a essa conclusão por tudo que
consta nos autos, como a análise do próprio documento falsificado e pela declaração da testemunha Oficial
Médico PEDRO HENRIQUE SANT'ANNA DE MELLO, que nega ser sua a assinatura constante no documento.
Ademais, tem-se o próprio depoimento do Réu, que confessou a prática delitiva desde o IPM.
Ao contrário do que deseja a Defesa, não há que se falar em ausência de materialidade pela inexistência de
laudo pericial, haja vista que, no presente caso, conforme já mencionado, a materialidade está devidamente
demonstrada pelo próprio documento falsificado, assim como pela confissão do Réu de que falsificou o
documento e a assinatura do médico com o intuito de não ser punido, e com a declaração do Oficial Médico de
que a assinatura ali constante não é sua.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 25/09/2020 16:19:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ecff5599
Dessa forma, existindo outros elementos probatórios nos autos, capazes de demonstrar o falso, torna-se
dispensável a confecção de laudo pericial para a comprovação da materialidade do delito, conforme
entendimento desta Corte:
"EMENTA: APELAÇÃO. USO DE DOCUMENTO FALSO. FALSIDADE MATERIAL. AUSÊNCIA DE
PERÍCIA DOCUMENTAL. POSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE CONFIGURADAS. I - A
conduta de fazer uso de certificado falso gera dano presumido, sendo que a apresentação do
falsum viola não somente a hierarquia e a disciplina castrense, mas também a sua honra e o
seu pundonor. O crime do art. 315 do CPM é de tipo remetido, no caso, ao art. 311 do mesmo
Codex. II - Razão assiste ao Ministério Público quando defende que a perícia não é o único
meio de prova para se comprovar a falsidade documental. Pode-se utilizar o exame
de corpo de delito indireto ou o testemunho. III - O laudo pericial é um meio
endoprocessual de prova (mezzi di prova), ou seja, é um instrumento que conduz a um
elemento probatório, cujo resultado é de valoração do magistrado. Assim, a conclusão de um
perito sobre determinada matéria é um dos diversos elementos de prova a ser objeto de
análise do julgador. IV - As provas obtidas em sede de Inquérito Policial Militar são plenamente
aptas a validar um juízo condenatório, desde que oportunizado o contraditório e a ampla
defesa na instrução processual. V - Apelo desprovido. Decisão unânime". (Superior Tribunal
Militar. Apelação nº 7000882-20.2018.7.00.0000. Relator Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA
DE QUEIROZ. Data de Julgamento: 19/6/2019, Data de Publicação: 28/6/2019)
Por outro lado, também não assiste razão ao argumento defensivo de que se trata de um crime impossível,
pois o meio seria claramente ineficaz, dada a ausência do carimbo médico.
Conforme se infere dos autos, o ilícito só foi constatado posteriormente, quando, devido à natureza do acidente
de trabalho, foi instaurada Sindicância para averiguações rotineiras. Durante as primeiras averiguações, o
Oficial Médico PEDRO HENRIQUE SANT'ANNA DE MELO percebeu a irregularidade, visto que não havia assinado
o documento.
Assim, a falsidade, até então ignorada, somente foi percebida após a abertura de Inquérito Policial Militar para
averiguar a falsidade da assinatura aposta no documento item nº 2 'Parte Técnica' do DIEx nº 062-1ª Cia Fuz L,
e a veracidade das informações contidas na página do Livro de Visitas Médicas. Logo, a hipótese de que o
crime seja impossível, dada a ineficácia absoluta do meio, não pode ser acatada, haja vista que a conduta
criminosa só foi verificada após a instauração da Sindicância para averiguar o acidente de moto, senão
provavelmente o crime sequer teria sido descoberto.
Entendo, portanto, que a conduta descrita nos autos se amolda perfeitamente à falsificação de documento,
insculpida no art. 311 do CPM, não havendo respaldo o pedido defensivo de absolvição em razão da não
comprovação da materialidade delitiva ou pela tese de crime impossível, pelos fundamentos anteriormente
mencionados.
Ante o exposto, voto pelo conhecimento e não provimento do Recurso de Apelação interposto pela Defensoria
Pública da União para manter a Sentença condenatória recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 03/09/2020 17:23:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101239de9574
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000148-98.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
REVISOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
APELANTE: VICTOR QUEIROZ DA SILVA.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.

DECLARAÇÃO DE VOTO

No julgamento dos presentes autos, por divergir da corrente majoritária, votei dando provimento ao Apelo da
Defesa para, reformando a Sentença condenatória, absolver o ex-Cabo VICTOR QUEIROZ DA SILVA do crime
capitulado no art. 311 do CPM, com fulcro no artigo 439, letra "e", do CPPM.
2. Aprecia-se a Apelação interposta pela Defensoria Pública da União contra a Sentença do Conselho
Permanente de Justiça para o Exército (CPJ/Ex) da 2ª Auditoria da 2ª CJM, de 3 de fevereiro de 2020, que
condenou o ex-Cabo do Exército VICTOR QUEIROZ DA SILVA à pena de 2 (dois) anos de reclusão, como incurso
no art. 311 do CPM, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos e o direito de apelar em liberdade.
3. Conforme foi relatado, o Juízo a quo julgou procedente a Denúncia, na qual foi narrado, em síntese, que:
a) O apelante ex-Cabo do Exército VICTOR QUEIROZ DA SILVA sofreu um acidente de moto no dia 4/6/2017,
durante o trajeto de sua residência para o 2º Batalhão de Infantaria Leve, na cidade de São Vicente/SP. Em
seguida, após se apresentar ao médico de sobreaviso da Unidade, recebeu orientação para realização de
exame radiográfico, com retorno à OM no dia seguinte, 5/06/2017, fato que não teria ocorrido; e
b) Então, o apelante, por conta e risco, teria permanecido em sua residência até o dia 10/6/2017 e, no dia
seguinte, dia 11/6/2017, ao retornar à sua OM, decidiu inserir, indevidamente, informações inverídicas no Livro
de Visitas Médicas da 1ª Cia Fuz L, e também no item "2. Parte Técnica" do DIEx nº 062-1ªCia Fuz/SCMT/Cmt 2º
BIL, além de ter lançado assinatura falsa do Oficial Médico da Unidade, situação que embasou o Parquet militar
a oferecer a Exordial acusatória contra ele como incurso nas penas do art. 311 do CPM.
4. Nas razões do presente recurso, a Defesa do apelante pretende a absolvição do ex-Cabo do Exército VICTOR
QUEIROZ DA SILVA, por entender que não houve a comprovação da materialidade delitiva, em virtude da
inexistência de laudo pericial que atestasse a falsidade. Apresentou, ainda, a tese de crime impossível,
alegando se tratar de falsidade grosseira, pugnando pelo reconhecimento da atipicidade da conduta.
5. Nesta assentada, o eminente Ministro-Relator apresentou seu voto, negando provimento ao Recurso de
Apelação interposto pela Defensoria Pública da União, para manter a Sentença condenatória recorrida, por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
6. Porém, abri a divergência, por entender que assiste razão parcial ao apelante.
7. Nesse contexto, entendi que há plausibilidade jurídica tão somente na tese que sustenta a insuficiência para
comprovar a materialidade do delito capitulado no art. 311 do CPM, ante a ausência de laudo pericial. Como se
sabe, em se tratando de crime de falsificação de documento público ou particular, a prova pericial,
consubstanciada em exame grafotécnico, é indispensável para a comprovação da materialidade e autoria do
delito, sob pena de nulidade.
8. Isso porque estamos a falar de crime material que deixa vestígios, de modo que a lei processual castrense é
clara nesse sentido. Senão vejamos:
Infração que deixa vestígios
Art. 328. Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de
delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 03/09/2020 17:23:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101239de9574
Parágrafo único. Não sendo possível o exame de corpo de delito direto, por haverem
desaparecido os vestígios da infração, supri-lo-á a prova testemunhal.
(...)
Casos de nulidade
Art. 500. A nulidade ocorrerá nos seguintes casos:
(...)
III — por preterição das fórmulas ou termos seguintes:
a) a denúncia;
b) o exame de corpo de delito nos crimes que deixam vestígios, ressalvado o
disposto no parágrafo único do art. 328;". (Grifo nosso).
9. In casu, a materialidade, de fato, restou prejudicada pela ausência de realização de exames periciais nos
documentos médicos. Ainda que seja considerada a declaração do Oficial Médico de que a assinatura
constante no documento não era sua, como se fosse suficiente para atestar a materialidade do delito, o
certo é que a autoria não foi determinada por meio da análise grafotécnica da assinatura aposta
no documento falso.
10. Assim, além de não existir laudo comprovando que os aludidos documentos não foram preenchidos por
quem deveria, não se demonstrou que foi o apelante quem perpetrou o falso, e, por força da lei de regência, a
comprovação do delito se dá por meio de exame de corpo de delito, no caso, a perícia grafotécnica, não
podendo supri-lo a confissão do acusado.
11. Portanto, o exame pericial é indispensável para se determinar a autoria do delito, sob pena de nulidade ou
de não-comprovação da autoria do fato, consoante se depreende da leitura do seguinte julgado, o qual trata da
aplicação do artigo 158 do Código de Processo Penal Comum, cuja redação é a mesma do nosso 328 do CPPM,
in litteris:
"EMENTA. PROCESSUAL PENAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO.
IMPRESCINDIBILIDADE DE EXAME PERICIAL GRAFOTÉCNICO. EXAME DE CORPO DE DELITO
INDIRETO. INADMISSIBILIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA DESCARACTERIZADA. CAUSA DE
AUMENTO DE PENA AFASTADA. PROVIMENTO PARCIAL.
I. Em se tratando de crime de falsificação de documento público, a prova pericial,
consubstanciada em exame grafotécnico, é indispensável para a comprovação da
materialidade e autoria do delito, sob pena de nulidade.
II. É defesa em nosso ordenamento jurídico a utilização do exame de corpo de delito
indireto para fundamentar a autoria pelo crime de falsidade documental.
III. A prática do crime de falsificação pelo ora apelante só restou provada no tocante à Carteira
de Trabalho e Previdência Social, visto que a autoria pela imitação fraudulenta da Cédula de
Identidade permanente para estrangeiro, consoante exame pericial levado a efeito, só foi
atribuída ao co-réu, não havendo que se falar em continuidade delitiva.
IV. Recurso a que se dá parcial provimento, para o fim de excluir a continuidade delitiva,
reduzindo a pena fixada e mantendo, nos demais tópicos, a sentença recorrida.". (Apelação
Criminal nº 95.03.062941-1, Relatora: SUZANA CAMARGO, Decisão de 16/6/1997, publicada na
RTRF3R nº 32, de 1997, págs. 200/205). (Grifo nosso).
Por essas razões, votei dando provimento ao Apelo da Defesa para, reformando a Sentença condenatória,
absolver o ex-Cabo VICTOR QUEIROZ DA SILVA do crime capitulado no art. 311 do CPM, com fulcro no artigo
439, letra "e", do CPPM.
Brasília, 20 de agosto de 2020.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 03/09/2020 17:23:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101239de9574

JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Ministro do Superior Tribunal Militar